Tribunal: TJES
Processo: 5000080-83.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-83.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: DEVANILDO PEREIRA MONTEIRO 08644865706 e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000080-83.2025.8.08.0039.

RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDO: DEVANILDO PEREIRA MONTEIRO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESILIÇÃO UNILATERAL QUE PRESCINDIU DAS FORMALIDADES LEGAIS E REGULAMENTARES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso da SAMP, cuja sentença (ID nº “
71016115
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Ré violou os deveres legais e regulamentares anexos ao contrato, pelo que cometeu ilícito contra o Autor. Assim sendo, ordenou o restabelecimento do plano de saúde da Parte Autora e condenou a Parte Ré a indenizá-lo por danos morais.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que a resolução se deu por inadimplemento do Autor, pelo que deve ser mantida. Alega que não há qualquer conduta da Ré que fundamente a indenização por danos morais e, ainda que exista, o arbitramento da indenização deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, pede a condenação do Autor nos encargos sucumbenciais (custas e honorários).

De saída, entendo que a pretensão recursal não deve proceder.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Trata-se de demanda indenizatória envolvendo plano de saúde e, por conta da relação consumerista já mencionada, verificar-se-á a existência do diálogo das fontes, aplicando-se no caso em tela a Lei nº 8.078/90 já mencionada, bem como a Lei nº 9.656/98.
O ponto central da controvérsia reside em verificar se o cancelamento do contrato de plano de saúde operado pela ré se deu de forma regular, respeitando os requisitos legais e contratuais, notadamente o dever de informação, a boa-fé objetiva e a preservação da função social do contrato, especialmente diante da natureza híbrida dos planos coletivos com até 29 vidas, que, conforme jurisprudência pacífica do STJ, devem observar as regras protetivas aplicáveis aos planos individuais.

Sustenta o autor que o demandado rescindira imotivadamente o contrato havido entre as partes. O demandado, por seu turno, salienta que o plano coletivo, diferentemente do individual, pode ser rescindido sem qualquer motivação, mas que a causa de cancelamento fora o inadimplemento reiterado do consumidor. Informa que notificou o requerente por jornal e que o boleto fora pago dia 18 de novembro de 2024 justamente a data do cancelamento do contrato.

[...]

O contrato de plano de saúde objeto da demanda é um contrato coletivo empresarial, o qual, segundo entendimento consolidado do STJ, pode ser rescindido unilateralmente pela operadora, desde que observados os requisitos legais e contratuais, como prazo de vigência mínima de 12 meses e notificação com antecedência mínima de 60 dias (art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS). Em contratos coletivos, o artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, que proíbe a rescisão unilateral, não se aplica, sendo esta restrição aplicável exclusivamente aos contratos individuais ou familiares.

A Jurisprudência somente excepciona a possibilidade de desfazimento do contrato, quando o usuário está em tratamento de saúde, devendo permanecer os cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, nos termos do Resp 1842751

[...]

Consta dos autos que o plano de saúde em questão possuía como único beneficiário o autor, administrador da microempresa contratante. Restou também incontroverso que o autor fazia acompanhamento urológico contínuo, com histórico de cirurgia renal, havendo risco de agravamento de sua condição de saúde em razão da interrupção do atendimento.

Quanto à inadimplência, restou demonstrado que o atraso que ensejou o cancelamento do contrato deu-se, ao menos em parte, por falha na prestação de serviço da própria operadora, que não encaminhou corretamente o boleto de cobrança no mês de outubro de 2024. Os prints de e-mails e mensagens anexados à inicial confirmam a dificuldade enfrentada pelo autor em obter o documento para pagamento, o qual somente foi disponibilizado no dia 18/11/2024, sendo quitado imediatamente após o recebimento.
Ademais, não se comprovou a notificação prévia ao consumidor quanto à intenção de rescisão do contrato por inadimplência, o que afronta diretamente os princípios da transparência, boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como o disposto no artigo 13 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS e no artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei nº 9.656/98.

O “print” de publicação de jornal como prova da notificação ofende a resolução normativa 593/2023 da ANS que estabelece em seu artigo 8 os meios de regulares de notificação, não se encontrando dentre os mencionados a forma utilizada pela requerida.
Assim, reconhece-se a abusividade do cancelamento unilateral promovido pela operadora, especialmente diante do risco concreto à saúde do beneficiário, da ausência de notificação formal e da falha na prestação de serviço quanto ao envio dos meios para adimplemento.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo ser devida a compensação. O autor, paciente em tratamento contínuo, foi surpreendido com o cancelamento de seu plano de saúde, com consequente interrupção do acompanhamento médico, por motivo alheio à sua vontade, o que lhe gerou angústia, insegurança e violação ao direito fundamental à saúde. A jurisprudência do STJ reconhece que o cancelamento indevido de plano de saúde, em contexto de tratamento contínuo, configura dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo concreto.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque a Parte Recorrente retardou o envio de boletos ao Autor para criar motivo à resolução do contrato (vide IDs nº “
62813438
”, “
62813439
”, “
62813442
” e “
62813443
”), situação inaceitável frente aos deveres legais e regulamentares dos contratos de plano de saúde. Noutras palavras, as ações do Recorrente contrariam seu recurso.

Com estribo nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado, inclusive no que diz respeito ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, a saber, R$ 8.000,00.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação discutida.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)